Tribunal: TJDFT
Processo: 0007010-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007010-84.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ELIANE MARIA FERNANDES MINISTERIO, FERNANDO AUGUSTO GUIMARAES MINISTERIO RECORRIDO: BERNSON LTDA, DISTRITO FEDERAL, LEONARDO ESTEVES LIMA, RODRIGO BARZOTTO WERLANG, TAMIM TEIXEIRA MATTAR, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA NO PJE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO NO NOME DA TERRACAP. SUPOSTO ERRO NA CADEIA DOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. QUESTÃO CONTROVERSA. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA PARA RETIFICAÇÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. ARTIGOS 183, § 3o, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88. ART. 102 DO CC. SÚMULA 340 DO STF. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Para a definição do termo inicial do prazo recursal, a data da ciência do conteúdo do ato judicial registrada eletronicamente no Sistema Processo Judicial Eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos artigos 231, V, 272, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais” (AgInt nos EDcl no AREsp 1811036/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021). 2 – É consabido que a Constituição Federal, em seus artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, estabelece expressamente que “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. O tema também é retratado no Código Civil, dispondo-se no art. 102 que “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. Nesse mesmo sentido, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, o STF editou a Súmula n. 340, segundo a qual, “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”. 3 – A vedação constitucional, civil e jurisprudencial à aquisição de bens públicos via usucapião revela a impossibilidade jurídica do pedido usucapiendo direcionado a imóvel registrado sob a propriedade da TERRACAP, uma vez que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte de Justiça, apesar de constituir empresa pública, os imóveis administrados pela TERRACAP ostentam natureza pública. 4 – Enquanto a TERRACAP constar como proprietária do imóvel no respectivo registro imobiliário, o imóvel deve continuar a ser considerado um bem público, independentemente de eventual erro na cadeia dominial do imóvel, o qual deve ser devidamente averiguado e corrigido, se o caso, em demanda própria, ouvindo-se todos os interessados, inclusive os Oficiais de Registro de Imóveis de Luziânia/GO e do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 5 – A retificação do registro na presente demanda configura medida temerária e contrária ao interesse público, pois se daria sem a oitiva do Cartório de Imóveis de Luziânia/GO e do 2o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal, bem como sem a real delimitação da área litigiosa, de modo a excluir, com absoluta certeza, a área pública do registro, inclusive com as retificações necessárias a fim de resguardar o interesse público. Ademais, não se pode olvidar que o próprio Oficial do 2o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal não encontrou qualquer erro no registro em questão. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos II e III, do CPC, bem como 1o da Lei 8.935/1994, sustentando que a matrícula do imóvel objeto da lide contém erro e que, em realidade, trata-se de área particular. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 373, incisos II e III, do CPC, bem como 1o da Lei 8.935/1994. Isso porque a fundamentação da turma julgadora para o desenlace da controvérsia se deu com base também em argumento constitucional e não houve interposição simultânea de recurso extraordinário. Assim, segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via do recurso extraordinário, fundamento constitucional do acórdão recorrido, a teor da Súmula 126/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.007.011/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, no tocante à suposta ofensa ao artigo 373 do CPC, porque "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022). A duas, em relação ao artigo 1o da Lei 8.935/1994, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009